Tribunal: STF
Processo: ARE 1367454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - DIREITO À SAÚDE - PARAPARESIA ESPÁSTICA HEREDITÁRIA - PAINEL DE SEQUENCIAMENTO DE PARAPLEGIA ESPÁTICA HEREDITÁRIA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER EXAMES MÉDICOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS - ALTO CUSTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA NECESSIDADE - ANALOGIA COM O TEMA 106 DO STJ - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput; 6º; 195; 196; e 198, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme informado pela CRLS (evento 01 - anexo 05), "(...) o exame genético pleiteado está indicado para melhor elucidação diagnóstica e tratamento da Assistida. O mesmo não está coberto pelo SUS, conforme a Tabela de Procedimentos, medicamentos, órteses/próteses e materiais especiais do Sistema Único de Saúde SUS (SIGTAP)."



    O NAT (evento 12) esclareceu que o painel de sequenciamento de paraparesia espástica hereditária está indicado para a investigação diagnóstica. Contudo, não está contemplado na Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras e, portanto, não é disponibilizado pelo SUS, no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro. Esclarece que o documento médico do evento 01 - anexo 02 informa que a parte autora necessita da realização do exame molecular pleiteado para confirmação do diagnóstico e definição do melhor plano terapêutico, sem o qual pode haver agravamento do quadro clínico atual, configurando risco de vida. Conclui que a demora exacerbada na realização do mesmo pode compromete o prognóstico em questão.



     Os exames requeridos possuem caráter preventivo, são exames de sequenciamento genético que visam guiar um plano de tratamento mais assertivo e individualizar a abordagem com cada paciente. São exames complexos. Frise-se que o parecer emitido pela Câmara de resolução de Litígios em Saúde conclui que os exames vindicados pela parte autora não estão cobertos pelo SUS, e que não há unidade de saúde habilitada no Estado do Rio de Janeiro que disponibilize o exame requerido.



    Por fim, não há sequer demonstração de urgência na realização do exame orçado, conforme orçamentos trazidos pela própria parte autora, em até quase cinquenta mil reais. O médico requerente se limita a alegar risco de vida em que pese a natureza complementar do exame que pressupõe diagnóstico prévio que este visa confirmar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente